Tribunal: TJDFT
Processo: 0750969-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Indulto. Decreto presidencial de n. 11.846/2023. Infrações penais no contexto da Lei Maria da Penha. Vedação ao benefício. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que indeferiu a concessão do indulto com base no Decreto Presidencial de n. 11.846/2023, sob o fundamento de que as infrações penais cometidas pelo apenado assim o foram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o agravante faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial de n. 11.846/2023 pelo fato de as infrações penais em questão terem sido cometidas por ele no contexto da Lei Maria da Penha.
III. Razões de decidir
3. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. As infrações penais (crimes e/ou contravenções) cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), estão abarcadas pela vedação ao indulto prevista no Decreto Presidencial de n. 11.846/2023.
5. Não estão preenchidos os requisitos para concessão do indulto, nos termos do Decreto de n. 11.846/2023, já que o agravante foi condenado por infrações penais impeditivas praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.